Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712198-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, EVALDO VASCONCELOS DE MORAES, ALDOIR MENDES CHAGAS, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES, ELIENE DE FATIMA RAMOS, JOSE BANDEIRA DE MACEDO, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS, BEATRICE MARIA VIEGAS ALMEIDA SANTIAGO HENRIQUES, REMUALDA SOARES NOGUEIRA MENDES, MARIA LENIRA SOARES DE MACEDO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Indefiro o requerimento de sustentação oral neste Agravo, oposto ao ID 38900103, por versar sobre questão relativa à adjudicação de imóvel, situação não compreendida dentre aquelas a autorizar o referido ato, nos termos do artigo 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quanto ao peticionamento de ID 38665775, nada a prover, porquanto todas as matérias suscitadas serão resolvidas durante o julgamento colegiado. Aguarde-se a sessão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator